Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Provas. Suspensão condicional da pena. Dano moral.
1 - As declarações das vítimas, na delegacia e em juízo –- de que, durante discussão, o réu ameaçou a primeira vítima e empurrou a segunda, sem causar-lhe lesões aparentes --, harmônicas e coerentes, são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
2 - Se a pena não é superior a dois anos, o réu é primário, somente uma circunstância judicial é desfavorável e não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é de se conceder a suspensão condicional da pena por dois anos.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS) e manifestação expressa da vítima.
4 - Apelação provida em parte.